Tribunal: TRF3
Processo: 0006505-51.2006.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
74/366)

0006505-51.2006.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- Vício algum se verifica na espécie.

- A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006505-51.2006.4.03.6119

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ACQUAZUL TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE DENIZE DEOTTI - SP111288

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006505-51.2006.4.03.6119

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ACQUAZUL TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE DENIZE DEOTTI - SP111288

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo retido e deu parcial provimento à apelação para reconhecer a prescrição dos créditos tributários vencidos em 10/05/1999 e 10/06/1999.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que há omissão no v. acórdão quanto à entrega da declaração como suficiente à constituição do crédito e como marco inicial do fluxo prescricional, que não se confunde com a data do vencimento do tributo. Alega omissão quanto ao disposto nos artigos 142, 150 e 174 do CTN para fins de prequestionamento.

Sem resposta aos embargos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006505-51.2006.4.03.6119

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ACQUAZUL TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE DENIZE DEOTTI - SP111288

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

Vício algum se verifica na espécie.

A União Federal, nesse momento processual, junta documento a fim de comprovar a data de entrega de declaração pelo contribuinte, objetivando afastar o reconhecimento da prescrição parcial dos créditos tributários.

O v. acórdão embargado apreciou a alegação de prescrição de acordo com os elementos constantes dos autos ao tempo do julgamento.

É inadmissível a juntada, em sede de embargos de declaração, de documentos antigos os quais a União sempre deteve em sua posse, conforme inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC.

A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

A mera alegação de visarem ao prequestionamento da matéria não justifica a oposição dos embargos declaratórios, quando não se verifica qualquer das situações previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- Vício algum se verifica na espécie.

- A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pela embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.